Tribunal: TJDFT
Processo: 0722271-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722271-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELEBRETE EMPREENDIMENTOS S/A, SANTA SUSANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., ROSSI RESIDENCIAL SA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PERSONA VENTURA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CELEBRETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. E OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0715981-63.2017.8.07.0001, rejeitou a impugnação da agravante e homologou o laudo de avaliação produzido nos autos. Sustenta que o perito deixou de informar que realizou pesquisas junto a imobiliárias e site de vendas, mas deixou de demonstrar a pesquisa de mercado. Anota que o mesmo imóvel já tinha sido avaliado anteriormente, no mesmo processo, alcançando o valor de R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), enquanto a atual resultou em uma avaliação de R$2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), sendo que a avaliação particular alcançou R$3.080.300,00 (três milhões, oitenta mil e trezentos reais) Indica que não foram consideradas as particularidades do bem, tais como a localização, idade e estado de conservação do imóvel. Entende que diante de duas avaliações com valores superiores ao laudo homologado, deve ser realizada nova avaliação do imóvel. Tece outras considerações e junta documento. Requer o conhecimento do recurso a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para determinar que seja realizada nova avaliação no imóvel. Preparo recolhido ID 37030331 e 37030332. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, entendo ausentes estes requisitos. A decisão ora recorrida tem o seguinte teor (ID 127813407 dos autos de origem): 1. Determinada nova avaliação do imóvel penhorado (ID 120127972), foi realizada a diligência (Id 124457932), atribuindo-se ao bem o valor de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais). 2. Intimadas as partes para eventual impugnação (Id 124495073), a credora manifestou a sua concordância (ID 125994296), enquanto a requerida impugnou o laudo (Id 126787401), apresentando avaliação que indica como valor do imóvel o montante de R$ 3.080.300,00 (três milhões, oitenta mil e trezentos reais). 3. Em que pese a impugnação trazida pelo executado, tem-se que o laudo anexado pela parte foi produzido de forma unilateral, ao passo que o montante atribuído pela oficiala de justiça foi produzido de forma imparcial e com base em pesquisa realizada junto à Comissão de Valores Imobiliários, não tendo trazido a parte impugnante argumentos hábeis a afastar a pertinência do valor atribuído pela auxiliar, ou, ao menos, gerar dúvida sobre imparcialidade em atribuir o valor ao bem. 4. Por estas razões, rejeito a impugnação de Id 126787401 e HOMOLOGO O LAUDO DE AVALIAÇÃO DE Id 124457932. 5. Após preclusão da presente decisão, defiro a realização do leilão judicial do imóvel LOJA No 01, SITUADA NO PAVIMENTO SEMI-ENTERRADO DO “CENTRO EMPRESARIAL PARQUE BRASÍLIA” – No 985, DA QUADRA 01, DO SIG/SUL, BRASÍLIA/DF, EDIFICADO NOS LOTES 985, 995, 1005, 1015,1025, 1035, 1045 E 1055, DA MESMA QUADRA E SETOR, 1o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL – MATRÍCULA No 149240, (Id 113848724). 6. Nos termos do artigo 885 do CPC, fixo como preço mínimo 60% do valor da avaliação do bem (Id 124457932) e como forma de pagamento o depósito judicial, em parcela única, vale dizer, não será permitido parcelamento. 7. Para tanto, nomeio o leiloeiro indicado pela credora e devidamente cadastrado neste Tribunal, Sr. Adriano de Souza Cardoso (www.capitalleiloes.com.br – Telefone: (61) 3552-4847/ 99968-6566, e-mail: capitalleiloes@gmail.com), o que faço com fulcro no Art. 883 do CPC. 8. Antes de remeter os autos ao leiloeiro, traga o credor planilha atualizada do débito. 9. Sobrevindo o documento e após preclusão da decisão que afastou impugnação à avaliação, remetam-se os autos ao leiloeiro para designação da hasta e expeça-se edital. 10. Designada a hasta, intime-se o devedor, informando da data aprazada, conforme determina o inciso I do art. 889 do CPC. 11. Por fim, aguarde-se a realização da hasta pública. Quanto aos elementos que devem fazer parte do laudo produzido por oficial de justiça, assim determina o CPC: Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens. § 1o Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação. § 2o Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 (cinco) dias. Em análise aos autos, verifica-se que o laudo do foi realizado por oficial de justiça (ID 124457932 dos autos de origem) e produzido segundo o método de avaliação por amostragem com base em pesquisa junto à Comissão de Valores Imobiliários, contendo a descrição completa do imóvel. Ressalte-se que não há previsão legal para que a oficiala de justiça junte aos autos a comprovação das comparações, uma vez que sua palavra possui fé pública, o que faz crer que o ato foi, de fato, praticado. Nesse contexto, ao alegar que o valor indicado no laudo foi abaixo do que o imóvel realmente vale no mercado, o agravante atraiu para si o ônus de demonstrar, de forma fundamentada, a alegada disparidade. Contudo, em que pese os vícios apontados pela agravante, não restou demonstrado nenhum erro no laudo judicial ou dolo do avaliador, o que afasta a necessidade de nova avaliação, conforme disposto no inciso I do art. 873 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Com efeito, o pedido de nova avaliação deve ser dotado de fundamentação idônea, capaz de levar o magistrado à dúvida fundada sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Sobre o tema, assim ensina a doutrina ao analisar o artigo 873 do CPC: 2. Hipóteses. O pedido de nova avaliação deve ser um pedido sério - tem de se arguir “fundamentadamente” erro na avaliação ou dolo do avaliador; tem de existir "fundada dúvida" sobre o valor atribuído ao bem pelo executado. A prova documental, por exemplo, autoriza supor que se trata de pedido sério de nova avaliação. Sendo o caso, a alegação de oscilação no valor do bem já deve vir comprovada pelos indicativos financeiros que autorizam a assertiva da parte. A parte que postula nova avaliação sem fundamentação consistente opõe resistência injustificada ao andamento do processo e deve ser penalizada como litigante de má-fé (art. 80, IV, CPC). (Novo Código de Processo Civil comentado. Luiz Guilherme Marinoni. Sérgio Cruz Arenhart, Danirl Mitidiero. 3 ed. rev. atual. e amp. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2017, pág. 947) (destaquei) Muito embora o autor assevere que o mesmo imóvel já tinha sido avaliado no mesmo processo por R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), cumpre destacar que a referida avaliação foi desconsiderada pelo Juízo de origem na decisão de ID 120127972 ao entendimento de poderia “ter sido atribuída em montante muito superior ao real valor do imóvel, o que pode dificultar a alienação do bem e prejudicar ambas as partes.”, sem que houvesse qualquer insurgência do agravante contra tal posicionamento. Outrossim, a avaliação particular apresentada pelo agravante foi realizada em 2020, não servindo de parâmetro para a presente avaliação, já que efetivada em 2022, quando a situação dos imóveis comerciais tem demonstrado os efeitos da pandemia do COVID-19. Portanto, não restam dúvidas de que a oficiala avaliadora utilizou dos recursos que tinha para proceder a avaliação determinada pelo Juízo, não havendo indícios de qualquer incorreção no procedimento. A propósito, confira-se a jurisprudência deste egrégio TJDFT sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. LAUDO DE AVALIAÇÃO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PARÂMETROS TÉCNICOS. OBSERVÂNCIA. ART. 873 DO CPC/2015. 1. Sobre a realização de nova avaliação de bens elaborada por Oficial de Justiças, o art. 873 do CPC/2015 estabelece que será permitida quando: qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. 2. Afasta-se a incidência do art. 873, quando não demonstrada qualquer impropriedade na avaliação apresentada pelo Oficial de Justiça, realizada de acordo com os parâmetros técnicos exigidos. 3. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1422671, 07320971120218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. HOMOLOGAÇÃO. LAUDO PERICIAL. AVALIAÇÃO. IMÓVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA. VALIDADE. LEGALIDADE. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O laudo de avaliação realizado por perito oficial, terceiro desinteressado, possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, razão pela qual cabe à parte interessada a demonstração da existência de erro material ou formal, ou, ainda, de inidoneidade do servidor público. 2. O preço indicado em anúncios particulares não serve, necessariamente, como parâmetro confiável de análise, visto que não apresentam, em regra, possíveis peculiaridades que envolvem o imóvel objeto da lide. 3. Não trazendo os agravantes qualquer elemento suficientemente apto a infirmar as conclusões firmadas pelo expert do Juízo, deve ser prestigiado o laudo pericial que, de forma pormenorizada e nos estritos termos do que consignado no título judicial, apurou os valores praticados no mercado, no período consignado na sentença, inclusive por meio de estudos e publicações efetuadas pelo SECOVI-DF, ou seja, pelo Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais do Distrito Federal. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1420068, 07390274520218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. VALOR LOCATÍCIO. LAUDO TÉCNICO JUDICIAL. ERRO. DOLO AVALIADOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. METODOLOGIA. ESCOLHA JUSTIFICADA DO PERITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Fundamentação resumida não quer dizer falta de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2. Discute-se a metodologia adotada pelo perito judicial de regressão do valor do aluguel, visto que não refletiria a realidade do mercado imobiliário no período analisado. 3. Admite-se nova avaliação judicial quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Art. 873, inciso I, do Código de Processo Civil. 3.1. In casu, não restou demonstrado nenhum erro no laudo judicial ou dolo do avaliador, o que afasta a necessidade de nova avaliação. 4. A escolha da metodologia a ser adotada na realização de prova pericial cabe ao perito, devendo ser tecnicamente justificada por ocasião da apresentação do laudo. 4.1. No caso dos autos, foi utilizado o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado utilizado pelo perito judicial está alinhado às normas da ABNT (NBR 14.653-2) e melhor traduz a realidade do mercado imobiliário, atendendo, pois, integralmente aos comandos do título judicial. 4.2. As insurgências trazidas pelos agravantes não são hábeis a infirmar o trabalho feito pelo auxiliar do juízo, que goza de presunção por ter sido efetivada pelos métodos aceitos, seguindo as normas da ABNT aplicáveis ao caso em análise. 5. Preliminar de nulidade afastada. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1311475, 07456600920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo pretendido no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 7 de julho de 2022 17:25:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador